Tribunal: TJMT
Processo: 1005771-90.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005771-90.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Marca, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NATAN BARIL - CPF: 003.429.939-41 (ADVOGADO), JULIANA MOTTER ARAUJO - CPF: 017.656.229-05 (ADVOGADO), DURSKI INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO HENRIQUE ZANONI - CPF: 297.463.738-89 (ADVOGADO), RICARDO LUMINA CINTRA JUNIOR - ME - CNPJ: 06.091.678/0001-03 (AGRAVANTE), MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S.A. - CNPJ: 13.783.221/0004-78 (AGRAVADO), ALINE RODRIGUES DOLINSKI CAMPOS - CPF: 078.415.559-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE FATO NOVO – INDEFERIMENTO DO REGISTRO PELO INPI – SITUAÇÃO QUE NÃO ALTERA O RESULTADO DOS DOIS AGRAVOS ANTERIORES – PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC AUSENTES –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
(art. 300 do CPC).

Não constatado o potencial risco de confusão entre os consumidores, não se justifica o deferimento da tutela de urgência para determinar a abstenção do uso da marca sob o argumento de ser exclusiva.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Agravo de Instrumento n. 1005771-90.2022.8.11.0000 de decisão da 8ª Vara Cível de Cuiabá que, em Ação de Abstenção de Ato, indeferiu a tutela de urgência em que a agravante pleiteava que a agravada cessasse
imediatamente
o uso da expressão JERONIMO, ou qualquer outra semelhante, bem como fosse determinada a expedição de ofício ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI e ao “Registro.br”, além do congelamento do
site
(nome de domínio) http://www.JERONIMOburger.com.br.

A agravante alega que foi constituída na Junta Comercial de Mato Grosso em 2004 e utiliza a marca GERONIMO.

Aduz que, devido à qualidade dos serviços prestados, hoje é referência na área de comercialização dos produtos.

Afirma que em 2008 requereu o registro da marca “GERONIMO WEST MUSIC”, e que a primeira publicação foi na Revista RPI n. 1969, de 30/09/2008. Acrescenta que detém exclusividade de uso em todo o território nacional, conforme estabelece a Lei de Propriedade Industrial.

Argumenta que a agravada fere os seus direitos de propriedade, gera-lhe desgastes comerciais e econômicos, com diluição no mercado, e põe em risco todos os investimentos que realizou para a respectiva individualização, já que atuam no mesmo seguimento de mercado.

Pedido de antecipação da tutela recursal indeferido (id n. 123398490).

Contraminuta no id n. 126366197

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ao propor a Ação, a agravante postulou a concessão de tutela de urgência para que a agravada cessasse imediatamente o uso da expressão “Jeronimo” em todas as suas atividades, o que foi indeferido pelo juízo de origem
.
Então

ingressou com o

Agravo de Instrumento n.
1007799-70.2018.8.11.0000, porém não provido.

Posteriormente arguiu nos autos de origem a existência de fato novo a justificar a reapreciação da tutela pleiteada, uma vez que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial
teria considerado que a marca “Jeronimo”, da agravada, colide frontalmente com a de sua propriedade - “Geronimo”. Novamente o juízo da causa indeferiu a pretensão, e esse entendimento foi mantido no RAI n. 1013752-15.2018.8.11.0000.

Mais uma vez arguiu fato novo, agora consistente no indeferimento, pelo INPI, dos registros “Jeronimo”, “Jeronimo Burger” e “Restaurante Jeronimo” (Processo n. 912216310).

Na decisão recorrida consta que a agravante insistiu em requerer a tutela de urgência, de novo negada, nestes termos:

A autora vem reiteradamente pugnando pela concessão da tutela de urgência já indeferida na inicial, em outras oportunidades e em grau de recurso (ID 13712976, ID 16487293, ID 18838283, ID 19025123 e ID 21162616).

(...)

Como já dito exaustivamente nos autos por oportunidade da apreciação dos pedidos anteriores de concessão de tutela, não há demonstração de perigo da demora no caso concreto, motivo pelo qual, pelos mesmos fundamentos das decisões anteriores, o pleito deve ser indeferido.

Os fatos que a autora alega serem novos, não justificam a concessão da tutela e não alteram o entendimento já adotado por este juízo. Registro que a autora, mais uma vez, fundamenta o seu pedido no fato de existir um indeferimento da marca ré perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, dessa vez datado do ano de 2020 (ID 64725695), tal argumento já foi utilizado anteriormente pela autora na tentativa de ter deferido o pedido de tutela (ID 16066869). Contudo, como já consignado nas decisões anteriores, referido indeferimento não é suficiente a convencer este juízo quanto real necessidade da concessão do pedido formulado, pois não há, repito, demonstração de perigo da demora, requisito este necessário à concessão da tutela de urgência.

Importante registrar que, conforme restou decidido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, inexiste demonstração de risco de confusão entre aos consumidores que justifique a concessão da tutela ora vindicada (ID 19025123).

A agravante aduz nesta via que “
vem demonstrando, incansavelmente, àquele Juízo que a própria Autarquia Federal (INPI) está considerando que as marcas que a Agravada explora indevidamente não podem conviver pacificamente no mercado brasileiro porque já existe marca concedida por aquela Autarquia, com a mesma expressão (JERONIMO X GERONIMO), para identificar produtos/serviços idênticos
”.

Assinala que, apesar de a agravada ter obtido no INPI o depósito da marca “Jeronimo Durski”, ela não a utiliza, mas sim “Jeronimo ou Jeronimo Burguer”.

O art. 300 do CPC enuncia que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Contudo, além da probabilidade do direito, deve estar evidenciado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que mais uma vez não foi demonstrado.

Conforme consignei no Agravo de Instrumento n.
1007799-70.2018.8.11.0000 e reiterei no RAI n. 1013752-15.2018.8.11.0000,
“
a atuação da agravante é reconhecidamente relacionada a casa de shows, enquanto a da agravada reporta-se a comercialização de alimentos/restaurante, o que diminui consideravelmente o risco de confusão entre os consumidores das duas marcas. Além disso, o elemento visual das marcas é diverso, não havendo como, por ora, caracterizar a má-fé ou o interesse de buscar associação com direitos marcários alusivos à agravante
”.

Além do quê, a agravada demonstrou que em 28/01/2020 o registro “Jeronimo Durski” foi concedido pelo INPI, e estão pendentes de julgamento os Recursos interpostos contra o indeferimento dos pedidos de registro das marcas “Jeronimo Burguer” e “Jeronimo” (id n. 126366197, págs. 6 a 9).

Somado a isso, o acolhimento da pretensão da agravante em liminar poderá causar prejuízos irreversíveis à agravada, pois eventual ordem de abstenção do uso da marca “Jeronimo” implicaria na imposição de alteração das fachadas de seus restaurantes e demais serviços com esse nome, o que comprometeria o desenvolvimento de sua atividade.

Também não se identifica o
periculum in mora
, visto que eventuais danos poderão ser indenizados se no final o entendimento for pela procedência da Ação.

E não há indicativo algum de que a utilização da marca esteja de fato lhe afetando negativamente e que por isso seria urgente a suspensão do uso.

Sobre a matéria:

TUTELA ANTECIPADA – Demanda que pretende a inibição da utilização da marca "Algarve" pela Ré no mercado financeiro – Ordem de abstenção indeferida em primeiro grau – Pertinência –
Marca mista concedida pelo INPI, cuja proteção deve ser compreendida para todo o conjunto, englobando os elementos nominativo e visual – Expressões compostas e logotipos visuais distintos – Hipótese concreta na qual, ademais, a Ré informou recente alteração do núcleo nominativo explorado – Plausibilidade do direito e risco de dano expressivo ausentes
– Requisitos de antecipação de tutela não preenchidos – Entendimento singular mantido – Agravo não provido. DISPOSITIVO: Negaram provimento ao agravo de instrumento.
(TJSP.

Agravo de Instrumento n. 2299903-58.2021.8.26.0000; relator Ricardo Negrão, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Foro Central Cível, 2ª Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem; julgamento em 08/03/2022, publicação em 10/03/2022).

Propriedade industrial. Ação cominatória, cumulada com pedidos de índole indenizatória, visando à abstenção de uso de marca titulada pela autora. Decisão que indeferiu tutela provisória.
Agravo de instrumento da autora. Ausência de provas suficientes de violação do direito marcário e de risco de dano em se aguardar o regular prosseguimento do feito, sob o crivo do contraditório. Caso em que, de todo modo, eventuais prejuízos causados à autora poderão posteriormente ser indenizados. Risco de irreversibilidade da medida. Manutenção da decisão agravada.
Agravo de instrumento desprovido.
(TJSP, Agravo de Instrumento n. 2188412-51.2018.8.26.0000, relator Cesar Ciampolini, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Foro de Porto Feliz, 2ª Vara, julgamento em 28/09/2018, publicação em 28/09/2018).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022